Tribunal: TJSP
Processo: 2095299-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
"AÇÃO REVOCATÓRIA C.C. EXTENSÃO DE EFEITOS DA FALÊNCIA – Decisão que acolheu os embargos da parte agravada para anular a r. sentença de improcedência e sanear o processo, determinando a produção de provas requeridas pela autora e distribuindo o ônus probatório – Alegação de ausência de fundamentação – Inocorrência – Magistrado que fundamentou sua decisão na necessidade de dilação probatória

Ementa:
"AÇÃO REVOCATÓRIA C.C. EXTENSÃO DE EFEITOS DA FALÊNCIA – Decisão que acolheu os embargos da parte agravada para anular a r. sentença de improcedência e sanear o processo, determinando a produção de provas requeridas pela autora e distribuindo o ônus probatório – Alegação de ausência de fundamentação – Inocorrência – Magistrado que fundamentou sua decisão na necessidade de dilação probatória evitando o cerceamento de defesa, em consonância com decisões pregressas desta C. Câmara – Recurso nesta parte improvido.
DECADÊNCIA - Revocatória proposta nos termos do art. 130 da Lei 11.101/05 - Irrelevante o momento em que ocorreram os atos, sendo o prazo constante do art. 132 da mesma lei o critério objetivo para verificação do perecimento do direito – Propositura da ação em prazo inferior – Decadência não verificada – Recurso nesta parte improvido.
PRELIMINAR – Inclusão no polo passivo dos sócios da empresa interessada – Concordância expressa da parte adversa em contraminuta – Deferimento -Recurso nesta parte provido.
PROVA – Ônus em demonstrar a extensão dos efeitos da falência carreado à parte agravante – Decisão escorreita – Ré carreada com efeito modificativo do pedido inicial – Art. 373, II do CPC/15 – Ausente ofensa ao direito de não produzir prova contra si mesmo – Recurso nesta parte improvido."